Tribunal: CARF
Processo: 11065.723140/2016-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INFRAÇÕES. PENALIDADES.
Comprovada a utilização de empresas fictícias, para fins de ocultar rendimentos pertencentes e recebidos diretamente pela pessoa física, resta caracterizada o dolo e evidente intuito de fraude, a ensejar a qualificação da multa de ofício. A mera omissão de rendimentos, bem como a omissão de rendimentos apurada mediante presunção, não autorizam a qualificação da multa de ofício, ao teor das Súmulas CARF/MF no 14 e 25 (efeito vinculante dado pela Portaria MF n.o 383 DOU de 14/07/2010).
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial, em se tratando de lançamento por homologação, desde que não reste caracterizado o dolo e evidente intuito de fraude, é de 5 anos, contado do fato gerador. Caracterizado o intuito de fraude, aplica-se a regra do art. 173 do CTN, qual seja, 5 anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Havendo infrações qualificadas e não qualificadas, a decadência deve ser aferida separadamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. FRAUDE.
Comprovado o recebimento de rendimentos tributáveis pelo sujeito passivo, ainda que tenham sido contabilizados como receitas de pessoas jurídicas, de forma fraudulenta, estes devem ser tributados no ajuste anual da pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS.
A infração à legislação tributária, dada sua natureza objetiva, prescinde da real intenção do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I, §1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.723140/2016-97
ACÓRDÃO
2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EDIRCI ELISIO BALESTRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA CARF N.o 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
INFRAÇÕES. PENALIDADES.
Comprovada a utilização de empresas fictícias, para fins de ocultar
rendimentos pertencentes e recebidos diretamente pela pessoa física,
resta caracterizada o dolo e evidente intuito de fraude, a ensejar a
qualificação da multa de ofício. A mera omissão de rendimentos, bem
como a omissão de rendimentos apurada mediante presunção, não
autorizam a qualificação da multa de ofício, ao teor das Súmulas CARF/MF
no 14 e 25 (efeito vinculante dado pela Portaria MF n.o 383 DOU de
14/07/2010).
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial, em se tratando de lançamento por homologação,
desde que não reste caracterizado o dolo e evidente intuito de fraude, é de
5 anos, contado do fato gerador. Caracterizado o intuito de fraude, aplica-
se a regra do art. 173 do CTN, qual seja, 5 anos, contado do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
2
Havendo infrações qualificadas e não qualificadas, a decadência deve ser
aferida separadamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. FRAUDE.
Comprovado o recebimento de rendimentos tributáveis pelo sujeito
passivo, ainda que tenham sido contabilizados como receitas de pessoas
jurídicas, de forma fraudulenta, estes devem ser tributados no ajuste anual
da pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS.
A infração à legislação tributária, dada sua natureza objetiva, prescinde da
real intenção do sujeito passivo.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO. RETROATIVIDADE BENIGNA.
LEI N. 14.689/2023. REDUÇÃO DE 150% PARA 100%.
Cabível a imposição da multa qualificada, prevista no artigo 44, inciso I,
§1o, da Lei no 9.430/1996, restando demonstrado que o procedimento
adotado pelo sujeito passivo se enquadra na hipótese tipificada nos artigos
71, 72 e 73 da Lei no 4.502/1964. Na hipótese de existência de processo
pendente de julgamento, seja administrativa ou judicialmente, tendo como
origem auto de infração ora lavrado com base na regra geral de
qualificação, a nova regra mais benéfica (art. 8o da Lei 14.689/2023) deve
ser aplicada retroativamente, nos termos do artigo 106, II, “c” do CTN, in
casu, reduzida ao patamar máximo de 100% do valor do tributo cobrado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada, em dar provimento parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa de
ofício aplicada ao percentual de 100%, em virtude da retroatividade benigna

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Fl. 2576
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 2414-2423):
O presente processo trata de Auto de Infração, cópia às fls. 1551 e seguintes,
lavrado em face do sujeito passivo acima qualificado, que implicou apuração de
imposto suplementar de R$ 236.995,37, sujeito à multa de ofício (150%) e juros
legais, relativo aos anos calendários de 2010, 2011 e 2012, em face da
constatação das seguintes infrações:
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS (4.1, 4.2 e 4.3 do relatório fiscal);
- OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA ( 4.4 do relatório Fiscal); e
- ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO (item 4.5 do relatório fiscal).
2. O procedimento fiscal está relatado no Relatório Fiscal, que integra o Auto de
Infração lavrado, às fls. 1500 e seguintes, relevando destacar o que se segue:
- A autoridade lançadora contextualiza as atividades do sujeito passivo, a saber:
dirigente da UTRESA entidade então qualificada como Organização Social Civil
Pública – OSCIP, e que tem como objetivo a coleta de resíduos sólidos;
sócio majoritário da empresa GEBE Serviços Profissionais Ltda, que segundo,
notas fiscais emitidas, teria prestado serviços profissionais à UTRESA; e também à
Ecotec Petroquímica Limitada; sócio, juntamente com mais quatro dirigentes da
UTRESA, na empresa Asttral Assessoria Técnica e Transporte Ambiental Ltda, que
teria prestado o serviço de locação de retroescavadeira e caminhão à própria
UTRESA; e funcionário aposentado do Banco do Brasil.
- No período fiscalizado qual seja, anos calendário de 2010 a 2012, o sujeito
passivo declarou rendimentos tributáveis exclusivamente recebidos da Caixa de
Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, apurando imposto a pagar em
todos os anos calendários. Declarou, ainda, rendimentos isentos e não tributados,
dentre eles, lucros recebidos das referidas empresas das quais é sócio, bem como
rendimentos tributados exclusivamente na fonte.
- Refere-se à ação fiscal empreendida junto a União dos Trabalhadores em
Resíduos Especiais e Saneamento Ambiental – UTRESA, da qual o sujeito passivo é
dirigente, que originou parte das infrações apuradas na presente ação fiscal.
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
4
Referido procedimento foi encerrado em dezembro de 2015; e culminou com
emissão de ato declaratório suspendendo a imunidade e isenção tributária
relativa aos anos calendários 2010 e 2011, com a conseqüente constituição de
créditos tributários do imposto de renda e reflexos, conforme processo no
11065.723675/2015-87, no qual o interessado figura como responsável solidário,
tendo exercido o contraditório e a ampla defesa, mediante oferta de impugnação,
a qual já foi objeto de julgamento em primeira instância, e que manteve a
exigência.
Ação fiscal no sujeito passivo implicou análise das declarações de ajuste anual do
fiscalizado; de sua esposa; extratos bancários de conta corrente, poupança e
aplicações financeiras de ambos; além das aquisições de bens. Também foram
verificados livros caixas e contabilidade de pessoas jurídicas das quais o sujeito
passivo é sócio; além de notas fiscais, contrato de locação, contrato de prestação
de serviço destas junto a terceiros.
- Dos fatos apurados a autoridade lançadora concluiu que o sujeito passivo omitiu
rendimentos tributáveis, nas declarações de ajuste anual pessoa física dos
exercícios de 2011, 2012 e 2013, mediante os seguintes artifícios: utilizou a
empresa GEBE Serviços Profissionais, da qual era sócio, para emissão de notas
fiscais de prestação de serviços à entidade UTRESA, quando, na verdade, os
serviços foram prestados como pessoa física, na qualidade dirigente desta;
constituiu a empresa Asttral Assessoria Técnica, da qual é sócio, juntamente com
os demais dirigentes da UTRESA, para prestação de serviço de locação de
retroescavadeira e caminhão à mesma, com objetivo de obter a remuneração;
utilizou a empresa GEBE para emissão de notas fiscais de prestação de serviço à
empresa Ecotec Petroquímica, sem que haja sequer comprovação de que os
serviços tenham sido prestados; omitiu, em suas declarações de ajuste anual, os
rendimentos de aluguéis recebidos de pessoas jurídicas em imóveis de sua
propriedade; obteve acréscimo patrimonial a descoberto, no ano-calendário de
2010, caracterizado pela aquisição de bem imóvel e de uma retroescavadeira(para
a formação do capital da empresa Asttral), que não foram justificados pelos
rendimentos declarados de qualquer natureza.
-Quanto à omissão de rendimentos originários dos pagamentos efetuados pela
entidade UTRESA, por serviços supostamente prestados pela empresa GEBE,
pertencentes aos dirigentes da entidade, com objetivo de remunerá-los, embora
haja vedação expressa de remunerar os membros do Conselho de Administração
e Fiscal, conforme o estatuto da entidade; constatou-se que os serviços não foram
realizados pela GEBE, mas sim, pelo sujeito passivo pessoa física, em caráter
pessoal, na condição de dirigente da entidade. Em sede de diligência, por ocasião
do procedimento fiscal junto à UTRESA, a GEBE foi intimada a apresentar cópia do
contrato social, livros contábeis, dos anos de 2010 a 2013, cópia de contrato de
prestação de serviço com a UTRESA e Ecotec, ou qualquer outra; extratos
bancários de conta corrente e aplicação financeira; ao final, verificou-se que a
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
5
GEBE emitiu notas fiscais apenas para a UTRESA nos anos calendários de 2010 a
2012, cujos respectivos serviços são descritos como serviços prestados, prestação
de serviços, serviços profissionais, e honorários profissionais, que montaram em
R$ 109.800,74, em 2010; R$ 108.664,10, em 2011; e R$ 161.805,15, em 2012.
Intimada a GEBE apresentou cópia do contrato de prestação de serviço datado de
2 de janeiro de 2010, tendo como contratante a UTRESA e contratada GEBE, cujo
objeto é a prestação de serviços gerais na área administrativa e financeira da
contratante bem como a substituição do diretor-presidente, em suas ausências.
Constou do referido contrato, na cláusula segunda, que a contratante pagaria à
contratada, até o quinto dia 8o do mês subseqüente ao da prestação de serviço, o
valor de R$ 7.458,71, em parcela única, mediante apresentação da nota fiscal dos
serviços prestados, e conferência por parte da contratante; que os serviços,
conforme cláusula terceira, deveriam ser executados diariamente, de segunda a
sexta-feira, no horário de 7 às 18 horas, na sede da empresa contratante. A
validade do contrato foi estipulada pelo prazo de 12 meses, ao final do qual
haveria prorrogação automática, não havendo manifestação escrita de qualquer
das partes. Não obstante os documentos apresentados pela empresa GEBE, com
intuito de fazer crer que teria prestado serviços a UTRESA, a fiscalização concluiu
que os serviços foram prestados em caráter pessoal pelo sujeito passivo pessoa
física, e que a prestação de serviço, como pessoa jurídica, mediante a emissão de
notas fiscais, em nome da GEBE, tinha como objetivo contornar vedação expressa
no Estatuto da própria entidade, que não admite qualquer tipo de remuneração
aos seus dirigentes membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. Tal
conclusão está fundamentada, ainda, nos seguintes fatos: o endereço da empresa
é a residência do sócio majoritário, qual seja o sujeito passivo; de acordo com os
livros caixa e contabilidade da GEBE, esta não possui funcionários, não possui
despesas com pessoal, computadores, água, energia elétrica, combustíveis,
pedágios, alimentação; os registros constantes do livro caixa são apenas
recebimento de supostos honorários, e pagamento de impostos como ISS, INSS,
PIS, COFINS, IRPJ e CSSLL; a relação entre a GEBE e a UTRESA só poderia ser
considerado informal haja vista que o contrato de prestação de serviços entre
ambas não foi sequer registrado em cartório, como normalmente seria realizado
esse tipo de contrato; prestação de serviços pela GEBE em benefício
exclusivamente da UTRESA com uma única exceção;
recebimento de vários valores destinados a GEBE pagos pela UTRESA diretamente
na conta bancária do sujeito passivo; pagamento dos impostos e aquisição de um
veículo de interesse e propriedade da GEBE, diretamente pela pessoa física;
completa confusão patrimonial estabelecida; análise das notas fiscais emitidas
pela GEBE evidencia o pagamento de décimo terceiro salário nos anos de 2009 a
2012, embora não houvesse previsão contratual para tal pagamento, o que
denota que os serviços foram prestados de forma pessoal e não por um corpo
funcional pertencente a uma pessoa jurídica, de modo que o contrato de
prestação de serviço em questão, embora efetuado em nome da pessoa jurídica,
trouxe benefício para o seu sócio, que também é dirigente da contratante, e teve
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
6
por escopo a sua remuneração. Em face dessas indícios a fiscalização entendeu
que os valores brutos recebidos da UTRESA devem ser tributados na declaração
de ajuste anual do seu real beneficiário qual seja, Edirci Elisio Balestro, ressalvada
o direito da empresa GEBE de pedir restituição dos tributos recolhidos, obedecido
o prazo prescricional de cinco anos, conforme determina a legislação aplicável.
- Quanto à omissão de rendimentos originários dos pagamentos efetuados pela
entidade UTRESA, por locação de bens supostamente efetuada pela empresa
Asttral Assessoria Técnica e Transporte em Saneamento Ambiental, a autoridade
lançadora fundamentou essa exigência nos seguintes termos: o Sr. Edirci Elisio
Balestro, juntamente com mais quatro dirigentes da referida entidade constituiu a
empresa Astral Assessoria Técnica e Transporte Ambiental Ltda, onde tem
participação de 37,5%, para locar retroescavadeira e caminhão, recém-adquiridos,
à própria UTRESA. Os valores recebidos da Asttral foram qualificados nas DIRPFs
revisadas como lucros distribuídos, nos anos calendário de 2011 (R$ 76.125,00); e
2012 (R$ 86.454,23). Não obstante, a fiscalização apurou que a operação
envolvendo a locação de bens da Asttral esteve repleta de irregularidades; e foi
um negócio extremamente danoso e de difícil reparação patrimonial para a
contratante, e que beneficiou seus dirigentes também, o que também levou à
perda da imunidade por essa entidade no processo administrativo fiscal
precedente. Embora o ano-calendário de 2012 não tenha sido objeto de
fiscalização na UTRESA, a autoridade lançadora concluiu que o modus operandi
permaneceu em vigor, mediante distribuição de lucros decorrentes deste
contrato. Assim todos os rendimentos emergentes desses contratos foram
submetidos a tributação nas pessoas físicas dos sócios, na proporção entre a
participação de cada um na sociedade, face à constatação da inexistência de fato
da empresa Asttral, dado que sua constituição visava, unicamente, remunerar os
dirigentes da UTRESA. Reforça esse entendimento seguintes fatos: referida
empresa foi constituída em 30 de maio de 2011, com registro dos seus atos na
Junta Comercial; o interessado participa com 37,5 % do quadro social; a empresa
tem sede na Rua Silveiro no 58 Sala 2 bairro Menino Deus Porto Alegre (mesmo
endereço de outra pessoa jurídica de cujo quadro social participa um dos sócios
da Asttral), cabendo a função de diretorexecutivo ao sócio Edirici Elísio Balestro;
os valores recebidos pela Asttral somaram R$ 25.000,00, em 2010; R$ 220.000,00,
em 2011; e R$ 270.000,00, em 2012; intimada a prestar esclarecimentos a
contratada afirmou não possuir conta bancária; e informou que os valores que lhe
eram devidos eram recebidos e guardados pelo responsável pela administração e
organização da empresa, a quem cabia apuração do resultado e distribuição do
lucro entre os sócios; em que pese ter sido constituída apenas em final de maio
de 2011 a empresa Asttral, devidamente intimada, apresentou livro-caixa relativo
ao ano-calendário 2010, registros contábeis a partir de 17 de novembro de 2010 a
maio de 2011, quando houve registro de Capital Social no valor de R$ 160.000,00,
para aquisição de retroescavadeira; registro de valores recebidos a título de
adiantamento pela locação da retroescavadeira totalizando R$ 25.000,00, em
2010. Os registros contábeis de 2011 apontam receitas com aluguéis de
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
7
retroescavadeira e caminhão, este adquirido em julho de 2011, pro-labore, INSS,
PIS, COFINS e, ainda, a distribuição de lucro aos sócios. Já no ano-calendário 2012,
também observou-se pagamento além das citadas, do IRPJ e CSSL, honorários
contábeis e distribuição de lucros em dezembro de 2012. De acordo com esses
livros contábeis a contratante seria a sua única cliente. A contratada embora
intimado não apresentou notas fiscais, ao argumento que estaria dispensado em
se tratando de locação. A retroescavadeira locada foi adquirida em outubro de
2010, sendo que o contrato de prestação de serviço está datado de 1o de
novembro 2010, data anterior à constituição da empresa Asttral; o caminhão
utilizado no contrato de locação foi adquirido em julho de 2011, não obstante
referido bem também tenha sido objeto do contrato de locação firmado em junho
de 2010; tem-se, pois que o contrato de prestação de serviço foi antedatado, a
macular sua idoneidade. A lesividade da contratação para a contratante ficou
evidente, vez que esta poderia ter adquirido tais bens por valor bem inferior ou
despendido (considerado os valores gastos, a contratante poderia ter adquirido 3
retroescavadeiras, e cinco caminhões semelhantes e ainda sobraria o final mais de
R$ 127.000,00 para investimentos e manutenção na sua finalidade); de modo que
o contrato em questão beneficiou apenas os dirigentes da UTRESA que, mediante
suposta distribuição de lucros, receberam, juntos, mais de R$ 658.000,00, no
período em referência, o que corresponde a 90% de tudo o que a UTRESA pagou à
Asttral. Ao final, a autoridade lançadora conclui que a empresa Asttral foi
constituída para locar bens à UTRESA, tendo por objetivo, unicamente, a
remuneração de seus sócios, que também são dirigentes dessa entidade, vez que
a empresa sequer existia de direito quando da assinatura do contrato. Assim
apurou-se infração de omissão de rendimento em relação aos valores recebidos
em decorrência de contrato pelo impugnante de R$ 9.375,00 em 2011; de R$
82.500,00 em 2012; e de R$ 101.250,00 em 2013.
- Quanto à omissão de rendimentos originários das Notas Fiscais emitidas pela
GEBE em benefício da empresa Ecotec Petroquímica Ltda, também prestadora de
serviços para a UTRESA, a fiscalização identificou a emissão de diversas notas
fiscais. Em que pese tenha sido firmado contrato de prestação de serviços entre
as partes, prevendo pagamento mensal de R$ 7.000,00, adicionado a este os
impostos correspondentes, a empresa não logrou comprovar a prestação de
serviço algum. Assim, a fiscalização conclui o que se segue: “concluímos que os
recursos pagos pela Ecotec, até por serem superiores ao “contratado”, se
destinavam, na verdade, ao Sr. Edirci Elísio Balestro, pessoa física, em razão de
sua vinculação com a UTRESA, na qual é dirigente. Assim, os valores brutos
recebidos no ano-calendário de 2012, e provenientes de Ecotec, devem ser
tributados na pessoa física, na Declaração de Ajuste Anual do Sr. Edirci Elísio
Balestro”.
- Constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis, nos anos calendários de
2010(R$ 18.960,00), 2011 (R$ 21.400,00) e 2012 (R$ 24.555,00), em relação aos
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
8
quais o sujeito passivo afirmou, no curso da ação fiscal, não ter declarado, por
reputá-los incluídos no limite de isenção.
- Constatou-se a infração de variação patrimonial a descoberto, no ano-calendário
de 2010, em face da aquisição de um apartamento e de participação na aquisição
de uma retroescavaderia, não justificados pelas origens de recursos do sujeito
passivo e de sua esposa.
- A fiscalização aplicou a multa qualificada de 150%, incidente sobre o imposto
suplementar apurado, em vista de ter restado caracterizada a prática de crime
contra a ordem tributária, e fraude, ao teor do art. 1o da Lei no 8.137/90, c/c
artigos 71 e 72 da Lei no 4.502/64.
3. Cientificado, em 12/12/2016 (fl. 1.572), o interessado apresentou
impugnação(fls. 1.576 a 1.695), em 11/01/2017 (fl. 1.575), por intermédio de
procuradores, mandato à fl.
2.404, cujas alegações defensivas seguem sumariadas:
- Refere-se a suposta desconsideração da personalidade jurídica das empresas
GEBE Serviços Profissionais Ltda., e ASTTRAL Assessoria Técnica e Transporte
Ambiental Ltda, levada a efeito pela fiscalização, em decorrência de fiscalização
da OSCIP denominada UTRESA, no bojo do processo no 11065.723675/2015-87,
de modo a imputar os rendimentos recebidos por aquelas pessoas jurídicas ao
interessado, na proporção da sua participação no capital social.
- Alga que o julgamento, pelo CARF, em última instância, do processo no
11065.723675/2015-87, é questão prejudicial para a resolução do presente
processo, postulando a nulidade do lançamento ou, alternativamente, a
suspensão do presente processo, até o desfecho no CARF, de modo a evitar
eventuais decisões divergentes. Colaciona jurisprudência alinhada com essa tese.
- Arugi decadência com relação aos fatos geradores ocorridos no ano-calendário
de 2010, vez que a ciência do lançamento ocorreu em 12/12/2016. Colaciona
jurisprudência administrativa alinhada com essa tese, alusiva à decadência no
lançamento por homologação.
- Requer seja assegurada a restituição do indébito, caso seja mantida a autuação,
relativo aos impostos federais, estaduais e municipais recolhidos pelas empresas
GEBE e ASTRAL, por meio da suspensão do prazo prescricional para que o sujeito
passivo postule seu eventual direito creditório até o final da decisão
administrativa de última instância.
- O contextualiza problemas de diversas naturezas envolvendo a OSCIP UTRESA,
em face de desastre ambiental de grande magnitude, que culminou na indicação
do atual gestor, e do interessado, na qualidade de Secretário Geral dessa
entidade, o que se seguiu à implantação de diversas ações tendentes à
remodelação administrativa e operacional na entidade, em cumprimento de
normas ambientais, regularização de procedimentos, entre outros. Ressalta a
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
9
busca de profissionalização dos serviços mediante contratação de
terceirizados(incluídos os serviços atinentes à defesa da entidade em face de
ações criminais, indenizatórias, coletivas e individuais, originário), para que a
entidade destinasse seus esforços na realização de seu objetivo principal, qual
seja a preservação ambiental, por intermédio do correto manejo dos resíduos
industriais.
- Argui a impossibilidade de imputação da responsabilidade solidária dos gestores
da OSCIP UTRESA pelos créditos decorrentes do procedimento fiscalizatório.
Colaciona doutrina e jurisprudência alinhados com a tese defensiva.
- Assevera não ter ocorrido as irregularidades apontadas pela fiscalização, vez que
teria havido a prestação de serviços por pessoas jurídicas, devidamente
constituídas, com emissão de notas fiscais e recolhimento dos tributos devidos,
que indicariam a existência de relação comercial entre as empresas; e não
remuneração prestada ao impugnante.
- Afirma a efetiva prestação de serviços pela GEBE SERVIÇOS PROFISSIONAIS para
a UTRESA e para a ECOTEC, atinentes a área administrativa e financeira, aí incluída
a profissionalização e gestão dos recebívies e pessoal da entidade. Afirma que os
ingressos de pagamentos estão devidamente registrados e foram oferecidos à
tributação. Afirma que “a prova da prestação de serviços como se mostra é
evidente, bastando a análise do grande fluxo de documentos diários que passam
pela administração da entidade, bem como suas contas a pagar e receber, fluxo
de caixa e o relacionamento desta com as instituições financeiras, contratação de
pessoal, operacionalização de demissões e demais rotinas de departamento
pessoal, por exemplo”. Afirma que a entidade UTRESA não possuía quadro de
funcionários aptos a prestação dos serviços em referência. Alega que o fato de os
pagamentos pelos serviços prestados pela pessoa jurídica serem efetuados nas
contas dos sócios decorreria de mero desentendimento entre aquela e a
instituição financeira, que culminou na desativação da conta bancária antes
existente pelo que reputa fantasiosa o argumento da fiscalização de que tais
pagamentos seriam remuneração indireta do dirigente Edirci Elisio Balestro.
Assevera que o fato de não terem sido identificadas despesas pertinentes à
atividade da pessoa jurídica, bem como o fato de que esta possui o mesmo
domicílio tributário dos sócios, não permite concluir pela inexistência de fato da
pessoa jurídica GEBE.
Aduz que a exigência de despesas com material de expediente, apta a comprovar
a existência de fato da pessoa jurídica, estaria justificada pelo fato de que os
serviços eram prestados na sede da UTRESA, até 2012, quando passou a atender
também a ECOTEC. Alega que não caberia à fiscalização apreciar lançamentos
contábeis atinentes às despesas da pessoa jurídica, e sim, verificar se a tributação
oferecida ao fisco pelo contribuinte reflete as hipóteses de incidências bases de
cálculo e alíquotas (colaciona jurisprudência administrativa alinhada com essa
tese). Refere-se ao fato de que a GEBE era tributada pela sistemática do Simples
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
10
Nacional, o que tornaria irrelevante o lançamento das despesas na escrituração.
Atribui a mero equivoco o fato de constar do contrato firmado entre a UTRESA e a
GEBE a função de representação do presidente da contratante. Refere-se a
jurisprudência do CARF que afasta a simulação caso a empresa criada
efetivamente cumpra com seus desígnios negociais, praticando atos válidos e
eficazes que evidenciariam a intenção negocial. Alega ter havido remuneração
pelos serviços de assessoria administrativa e financeira prestados pela GEBE à
contratada, em valores compatíveis com os praticados pelo mercado, o que
afastaria o entendimento de que tais pagamentos seriam remuneração indireta
dos dirigentes. Assevera a existência de distinção entre a função exercida pelo
interessado junto à UTRESA (Secretário), e os serviços prestados à referida
entidade pala empresa GEBE, cujo quadro societário é integrado pelo próprio.
Alega não ter havido pessoalidade na prestação dos serviços pelo interessado, vez
que o quadro societário dessa empresa era integrado pro outros sócios, que
também participavam das deliberações, seja por telefone, por e-mail e até mesmo
em reuniões especificas, não obstante a maioria dos serviços tenham sido
prestados diretamente pelo interessado, que permanecia mais tempo na
contratante. Justifica a remuneração dobrada em dezembro pelo fato de que a
UTRESA não concede férias coletivas, e por ser comum a contratação de
prestações e serviços de consultoria prevendo essa remuneração dobrada, que se
justificaria pelo acréscimo nos serviços ocorridos no final do ano, ou mesmo para
a remuneração de equipes inteiras que ficariam à disposição dos contratantes em
suas devidas áreas de atuação. Discorre sobre a forma de remuneração dos
dirigentes da entidade UTRESA, nos termos do art. 12 da Lei no 9.532/97, para
concluir haver desigualdade injustificada no tratamento dispensado ao dirigente
que possua vinculo empregatício com a entidade, caso em que não há qualquer
irregularidade no recebimento de remuneração pelos serviços prestados; e o
tratamento dispensado à remuneração da pessoa jurídica que preste serviços à
entidade, de cujo quadro societário o dirigente participe, caso em que a
fiscalização entende haver ilícito.
- Assevera que autoridade lançadora deixou de considerar evidências que
afastariam a convicção acerca da fraude, a saber: a legislação brasileira não veda a
contratação de serviços por meio de entidades sem fins lucrativos prestados por
uma empresa na qual um dos seus dirigentes faça parte do quadro societário; a
GEBE é sociedade empresária devidamente e regularmente constituída, gozando
plenamente de sua capacidade e personalidade jurídicas; não há vedação para
que a sociedade possa estar registrada no endereço de um dos seus sócios, caso
em que as despesas com água energia elétricas telefone podem ser integralmente
suportadas pelo sócio que reside no imóvel sendo uma questão de mera
conveniência da sociedade e do sócio; que a legislação não exige que uma
empresa constituída tenha relação com mais de um cliente; que a prestação do
serviço estaria comprovada por notas fiscais e e-mails trocados entre as partes e
clientes; pelo que reputa maliciosa e desmedida abordagem da situação pela
fiscalização; assevera que o faturamento da GEBE foi devidamente ofertado a
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
11
tributação; que a falta de escrituração da empresa seria mera irregularidade
contábil, que sequer afetariam interesse do fisco; que o fato de os pagamentos
para GEBE serem realizados por meio de depósitos na conta pessoal de um dos
seus sócios não significaria qualquer ilegalidade, posto que fora submetido à
tributação na pessoa jurídica.
- Discorre sobre o princípio da verdade real, colecionando jurisprudência
administrativa a respeito, de modo a prevalecer os argumentos da defesa no
sentido da inexistência de qualquer ilicitude.
- Contesta a desqualificação dos serviços supostamente prestados pela empresa
Asttral, reputados como artifício para fim de distribuição de renda da UTRESA aos
seus dirigentes, o que levou a perda da imunidade tributária que gozava esta
entidade. Assevera que a locação de equipamentos foi vantajosa e estratégica, do
ponto de vista da gestão dos recursos da entidade, na medida em que não havia
capacidade de endividamento para aquisição de tais equipamentos.
Contextualiza a UTRESA em face do desastre ambiental de grande magnitude que
levou ao bloqueio de contas bancárias, e outras questões jurídicas e econômicas,
de modo a exigir a gestão dos poucos recursos financeiros, em vista de todas as
adversidades, da melhor forma possível, de modo a evitar, inclusive, novos
desastres ambientais. Entende que o agente fiscal excedeu os limites da sua
atuação, ignorando a realidade, e, pior, formulando um juízo de valor sobre
decisões estratégicas, administrativas, da entidade, que não dizem respeito ao
fisco, e sobre as quais este não possui um mínimo poder de avaliação e
julgamento, pois não contempladas em suas funções. Assevera que os
equipamentos locados eram indispensáveis para o tratamento dos resíduos nas
células, sem os quais a capacidade de armazenamento diminuiria em 40%.
Assevera que o valor pago na locação implica em lucratividade equivalente a cerca
de 320% ao final da operação da célula, como resultado do valor pago na locação.
Assevera que a fiscalização não considerou em seus cálculos os custos de
manutenção e depreciação e perda total do patrimônio. Refere-se à complexidade
e ao custo para construção de uma célula de disposição de resíduos, os gastos
com recuperação do passivo ambiental, de modo a justificar a opção pela locação
dos bens. Aduz que os equipamentos estiveram à disposição, e em operação, no
empreendimento, mesmo antes da constituição da empresa, e que, por
necessidade urgente da UTRESA, foram postas em operação, prestando os
serviços que realizam diariamente. Informa que a aquisição do caminhão ocorreu
em 2010, verificando-se os pagamentos de locativos após a implementação do
mesmo nas operações diárias da entidade, sendo que a formalização documental
da propriedade ocorreu em 2011, por atraso e problemas da loja vendedora.
Assevera não ter ocorrido ilegalidade na contratação, pois os serviços foram
efetivamente prestados, e os equipamentos estiveram à disposição da entidade
diuturnamente. Assevera que os equipamentos foram adquiridos pelos dirigentes
da entidade pela necessidade da realização dos serviços, e pela impossibilidade
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
12
econômico-financeira do empreendimento de assumir a compra das máquinas,
sem prejuízo do custeio mensal e da manutenção das reservas necessária a
construção de novas células.
Assevera que a opção pela locação dos equipamentos estaria fundada, também,
no fato de supostamente não existir linhas de crédito bancário para aquisição de
equipamentos destinados às OSCIPs . Assevera que todas ações realizadas pela
entidade teriam como universo financeiro o faturamento mensal. Justifica a opção
pela locação em face dos custos operacionais envolvidos, quais sejam,
manutenção e depreciação acelerada. Assevera que o custo da locação foi
extremamente vantajoso para a entidade, em face de orçamentos apresentados
por outras empresas. Assevera que a efetiva prestação do serviço está provada
nos autos. Assevera não haver irregularidade no fato de ser o dirigente da
entidade simultaneamente o sócio da empresa locadora dos bens. Assevera
tratar-se de hipocrisia admitir que o dirigente que mantenha vínculo empregatício
com entidade possa receber remuneração e não possa fazê-lo ao estabelecer
relação comercial com entidades sem fins lucrativos desde que tais relações sejam
verdadeiras e salutares para entidade, como seria o caso em análise.
- Quanto à omissão de receitas de locação de imóveis o interessado alega ter
procedido em conformidade com orientação contábil recebida, bem como
informativo encontrado na internet, emitido pela própria Receita Federal. Assim
requer a exclusão dessa infração; ou, ao menos, seja melhorada a multa imposta
em fase da boa-fé do contribuinte.
- Quanto à aquisição de um apartamento em Capão da Canoa, alega que a
aquisição ocorreu mediante a permuta de um apartamento de sua propriedade,
no valor de R$ 70.000,00, mais o valor de R$ 110.000,00 que foi pago à
construtora com as reservas em espécie que detinha em seu poder, conforme
consta da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda; bem como
rendimentos auferidos no ano de 2010; pelo próprio e pela esposa. Atribui a mero
equívoco o fato de que o imóvel não constou da declaração de ajuste anual no
ano em que foi adquirido; bem como não ter havido a baixa dos recursos em
espécie no mesmo período, o que não descaracteriza a reserva que o casal fora
capaz de angariar e manter consigo para aquisição do referido bem.
- Quanto à origem dos recursos para aquisição de uma retroescavadeira, pelo
próprio, em nome da Asttral, como forma de integralização do capital alega que
suas declarações de renda demonstrariam a existência de valor excedente, seja na
conta bancária, seja em espécie, em seu poder, indicando a suficiência do capital
para o aporte no referido empreendimento.
- Requer a exclusão ou redução da multa aplicada sobre argüição de confisco por
não ter sido observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Colaciona doutrina e jurisprudência alinhada com essa tese.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
13
Ao final requer sejam providos argumentos expostos de modo a afastar a
desconsideração da personalidade jurídica das empresas GEBE e ASTTRAL, e
conseqüentemente afastar o lançamento na pessoa física; seja afastada a infração
de omissão de rendimentos de aluguéis; seja excluída a utilização da taxa SELIC
para atualização do débito sob alegação de inconstitucionalidade; seja excluída a
multa de ofício de 150% ou reduzida a um patamar aceitável.
A DRJ deliberou (fls. 2412-2431) pela procedência parcial da Impugnação,
mantendo parcialmente o crédito tributário, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SUSPENSÃO.
A legislação do processo administrativo fiscal não contempla hipótese alguma de
suspensão do processo.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não cabe às DRJs manifestar-se acerca de eventual direito creditório em relação
ao qual não haja lide previamente instaurada, bem como se manifestar acerca de
qualquer outra matéria que não integre a lide.
INFRAÇÕES. PENALIDADES.
Comprovada a utilização de empresas fictícias, para fins de ocultar rendimentos
pertencentes e recebidos diretamente pela pessoa física, resta caracterizada o
dolo e evidente intuito de fraude, a ensejar a qualificação da multa de ofício. A
mera omissão de rendimentos, bem como a omissão de rendimentos apurada
mediante presunção, não autorizam a qualificação da multa de ofício, ao teor das
Súmulas CARF/MF no 14 e 25 (efeito vinculante dado pela Portaria MF n.o 383
DOU de 14/07/2010).
Essa instância administrativa de julgamento está impedida de afastar a aplicação
da legislação tributária, sob argüição de inconstitucionalidade, ex vi do art. 26-A
do Decreto no 70.235, de 1972, o que impede o acolhimento da pretensão do
sujeito passivo em ver reduzida a multa de ofício sob argüição de confisco.
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. DECADÊNCIA.
O prazo decadencial, em se tratando de lançamento por homologação, desde que
não reste caracterizado o dolo e evidente intuito de fraude, é de 5 anos, contado
do fato gerador. Caracterizado o intuito de fraude, aplicase a regra do art. 173 do
CTN, qual seja, 5 anos, contado do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado. Havendo infrações qualificadas e
não qualificadas, a decadência deve ser aferida separadamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS. FRAUDE.
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
14
Comprovado o recebimento de rendimentos tributáveis pelo sujeito passivo,
ainda que tenham sido contabilizados como receitas de pessoas jurídicas, de
forma fraudulenta, estes devem ser tributados no ajuste anual da pessoa física.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS.
A infração à legislação tributária, dada sua natureza objetiva, prescinde da real
intenção do sujeito passivo.
Impugnação Procedente em Parte Crédito Tributário Mantido em Parte
A decisão recorrida acolheu os argumentos do contribuinte para afastar a
qualificação da multa em relação à omissão de rendimentos de aluguéis e royalties e do acréscimo
patrimonial a descoberto. Além disso, acolheu a prejudicial de decadência em relação às infrações
omissão de rendimentos de aluguéis e acréscimo patrimonial a descoberto ambas referentes ao
ano-calendário de 2010.
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 13/10/2017 (fls.
2434), apresentou recurso voluntário (fls. 2437-2571), em 14/11/2017, reiterando os argumentos
da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Como relatado, a autuação versa sobre (i) omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoas jurídicas nos anos-calendários de 2010, 2011 e 2012; e
(ii) omissão de rendimentos de aluguéis no ano-calendário de 2012.
Tendo em vista que a Recorrente aduz em recurso os mesmos argumentos
apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para
manter a decisão de primeira instância:
[...]
4. A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, pois,
ser conhecida.
5. Passa-se a analisar as teses agitadas pela defesa.
6. Quanto ao requerimento de suspensão do presente processo, ou mesmo a
declaração da sua nulidade, até que se ultime o julgamento, pelo CARF, em última
instância, do processo no 11065.723675/2015-87, por reputar tratar-se de
questão prejudicial para a resolução da presente lide, essa tese não comporta
acolhida. Com efeito, não obstante os argumentos defensivos, a legislação do
processo administrativo fiscal não contempla hipótese alguma de suspensão do
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
15
processo. Além do mais, a exigência formulada em face da pessoa jurídica, ainda
que tenha reflexos no imposto de renda de pessoas físicas, não dispensa a
constituição do crédito tributário em face destas, sob pena de se incorrer na
perda do direito da Fazenda Nacional constituir o crédito tributário, pela provável
superveniência da decadência.
7. Quanto ao requerimento no sentido de que lhe seja assegurada a restituição do
indébito, caso seja mantida a autuação, relativo aos impostos federais, estaduais
e municipais recolhidos pelas empresas GEBE e ASTTRAL, por meio da suspensão
do prazo prescricional para que o sujeito postule seu eventual direito creditório
até o final da decisão administrativa de última instância, essa tese não merece
acolhida. Com efeito, não cabe manifestação alguma, dessa instância
administrativa de julgamento, a esse respeito, por não haver lide previamente
instaurada. Assim, caberá o interessado pleitear eventual restituição de indébitos
pelas vias ordinárias.
8. Quanto à alegada impossibilidade de imputação da responsabilidade solidária
dos gestores da OSCIP UTRESA, pelos créditos decorrentes do procedimento
fiscalizatório, cabe esclarecer que tal fato não foi objeto do presente processo.
Com efeito, a responsabilidade do sujeito passivo pelos créditos tributários em
análise decorre da sua condição de contribuinte, e não de responsável. Do
exposto, rejeita-se essa tese.
9. Quanto à alegação de que a autoridade lançadora teria deixado de considerar
evidencias que afastariam o juízo acerca da ocorrência de fraude, no que diz
respeito aos rendimentos recebidos, por intermédio de pessoas jurídicas
reputadas fictícias; bem como requerimento no sentido de que sejam reduzidas
as multas aplicadas a patamares aceitáveis, em face da vedação de confisco,
vislumbra-se impugnada a qualificação da multa de ofício, exigida no patamar de
150%, matéria cuja apreciação é prejudicial à análise da argüição de decadência.
10. Nesse aspecto, cumpre observar que, embora a autoridade lançadora tenha
exigido a multa no patamar qualificado, para todas as infrações constatadas, tal
não se aplica aos casos de simples omissão de rendimentos, bem como às
omissões de rendimentos fundadas em mera presunção, quando não haja
comprovação do evidente intuito de fraude, como é o caso da omissão de
rendimentos de aluguéis; e da infração de variação patrimonial a descoberto, que
se sujeitam apenas à multa ordinária, no patamar de 75%. Corroboram esse
entendimento as súmulas CARF no 14 e no 25, verbis:
Súmula CARF no 14: A simples apuração de omissão de receita ou de rendimentos,
por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Súmula CARF no 25 (efeito vinculante dado pela Portaria MF n.o 383 DOU de
14/07/2010): A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por si
só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo necessária a
comprovação de uma das hipóteses dos arts. 71, 72 e 73 da Lei n° 4.502/64.
Fl. 2589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
16
11. Por oportuno, registres-se que a pretensão do sujeito passivo reduzir a multa
de ofício, sob argüição de confisco, não comporta acolhida em sede de
julgamento administrativo da lide. Com efeito, essa instância administrativa de
julgamento está impedida de afastar a aplicação da legislação tributária, sob
argüição de inconstitucionalidade, ex vi do art. 26-A do Decreto no 70.235, de
1972.
12. Do exposto, mantém-se a multa de ofício de 150%, incidente sobre o crédito
tributário decorrente da infração de OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS; e altera-se a
multa de ofício de 150% para 75%, incidente sobre o crédito tributário
decorrentes das infrações de OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E
ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA; e ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO, em conformidade com as disposições dos incisos I e § 1o do art. 44
da Lei no 9.430, de 1996.
13. Quanto à argüição de decadência, em relação aos fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2010, essa tese merece acolhida parcial. Com efeito, em face
da conduta dolosa e fraudulenta praticada pelo sujeito passivo, quanto à infração
de OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
RECEBIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS, a multa de ofício foi agravada para o patamar
de 150%, o que foi mantido nesse voto, atraindo a regra de decadência do art.
173 do CTN, qual seja, 5 anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte à
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, em conformidade com o
§ 4o, in fine, do art. 150 do mesmo CTN. Assim, a decadência ocorreria apenas em
1o de janeiro de 2017, não se aplicando ao caso em espécie, vez que a ciência do
lançamento ocorreu em 12/12/2016.
14. Quanto às infrações de OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E
ROYALTIES RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA; e ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO, cuja qualificação da multa de ofício foi cancelada nesse voto, no
que se referem ao ano-calendário de 2010, a decadência regula-se pelas
disposições do § 4o do art. 150 do CTN, vez que verificou-se o pagamento
antecipado do imposto nas DIRPFs revisadas. Em conseqüência, o direito de a
Fazenda Pública constituir, validamente, o crédito tributário, expirou-se em
31/12/2015, de modo que o lançamento formalizado em 12/12/2016 (fl. 1572),
com a ciência do sujeito passivo, encontra-se fulminado pela decadência. Do
exposto, cancelam-se essas infrações.
15. Quanto ao requerimento no sentido de que seja afastada a suposta
desconsideração da personalidade jurídica das empresas GEBE e ASTTRAL,
cumpre observar que o lançamento não tem fundamento nesse fato; e sim, na
comprovação de que as receitas, supostamente imputadas a essas pessoas
jurídicas (que sequer possuíam existência de fato, conforme sobejamente
evidenciado no Relatório Fiscal), foram pagas diretamente aos respectivos sócios,
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
17
em face de serviços prestados por estes à entidade UTRESA, da qual figuravam
como dirigentes.
16. Quanto à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas,
decorrentes do trabalho, no que diz respeito aos pagamentos efetuados pela
entidade UTRESA, em benefício da empresa GEBE e da empresa Asttral, as razões
que levaram a autoridade lançadora a suspender a isenção tributária da referida
entidade, no bojo do processo administrativo fiscal no 11065.723675/2015-87
(em que o interessado figura como responsável solidário, e exerceu o
contraditório e a ampla defesa, mediante apresentação de impugnação),
decorrem, em parte, do fato de que tais pagamentos foram reputados como
remuneração aos dirigentes, mediante utilização de empresas fictícias. Essa
questão já foi enfrentada, em sede de julgamento de primeira instância do
referido processo, nos termos do Acórdão no 02-70.335, da DRJ Belo Horizonte,
que manteve integra a exigência, relevando destacar o que se segue:  Quanto aos pagam
os efetuados pela entidade UTRESA à empresa Asttral,
referido Acórdão conclui ter havido aplicação indevida de recursos fora da
atividade da entidade, repercutindo em remuneração do interessado, relevando
destacar o que se segue:
A Autoridade Administrativa considerou que houve "aplicação de recursos fora
das atividades fins da Entidade (vedação expressa no art. 12, § 2°, letra "b", da Lei
n° 9.532/1997, combinado com o art. 15, § 3° da mesma Lei, e art. 14, II do CTN),
ao locar de uma empresa, cujos sócios são os próprios dirigentes da UTRESA, uma
retroescavadeira e um caminhão por valores exorbitantes, quando havia recursos
suficientes e disponíveis, em aplicações financeiras mantidas nos Bancos Sicredi e
Banco do Brasil, para adquirir tais bens." Considerou que "a locação foi danosa e
de difícil reparação patrimonial para a UTRESA, tendo em vista que os recursos
pagos à empresa locadora, desde 2010 até dezembro de 2013 (R$ 745.000,00),
seriam suficientes para adquirir 3 (três) retroescavadeiras e 5 (cinco) caminhões,
de modelos semelhantes, a ainda restaria R$ 127.000,00(cento e vinte e sete mil
reais), para investimentos ou manutenção do processo produtivo".
Por outro lado, os impugnantes alegam, em suma, que não há ilegalidade na
locação, pois os equipamentos foram efetivamente utilizados no
empreendimento da entidade, que não havia linha de crédito/capacidade de
endividamente na entidade para adquirir os bens, que o superávit existente era
uma reserva financeira necessária para enfrentamento das ações de remediação
ambiental a serem realizadas pela entidade e para a construção de novas células,
que os valores pagos pela locação dos equipamentos eram inferiores aos preços
pedidos por outras empresas da região que realizavam os mesmos serviços e que
os equipamentos estiveram à disposição e em operação no empreendimento
mesmo antes da constituição da empresa, em razão de necessidade urgente da
UTRESA.
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
18
Conforme pontuado nas impugnações, o principal motivo para locação dos
equipamentos foi a inexistência de linha de crédito/capacidade de endividamento.
No entanto, não há provas nos autos que confirmem a inexistência de linha de
crédito, pelo contrário, o que se constatou, nos autos, é que nas fls. 2963, o
Ministério Público requereu o bloqueio ou arresto de valores da UTRESA, porém
autorizando-se, unicamente, o senhor Fernando Otávio Xavier Couto a proceder à
movimentação de valores. O requerimento foi deferido nesses termos.
O requerimento foi baseado no fato de que o senhor Luiz Ruppenthal, antigo
administrador da entidade, estava foragido, porém continuava a movimentar as
contas da UTRESA.
Portanto, a alegação não está comprovada.
Por outro lado, a Autoridade Administrativa evidenciou que nas datas das
locações havia recursos mantidos em aplicações financeiras (R$ 615.000,00 em
nov/2010 e R$ 1.034.000,00 em jun/2011) suficientes para adquirir os bens que
haviam sido locados. Ademais, os valores pagos pela UTRESA à ASTTRAL, nos anos
de 2010 e 2011, foram da ordem de R$ 245.000,00, enquanto que os valores
pagos pelos dirigentes na aquisição dos bens foram inferiores, de R$
205.450,00(R$ 160.000,00 + R$ 45.450,00).
Embora se argumente que a Autoridade Administrativa tenha feito uma análise
superficial da situação, o fato é que a matemática é uma ciência exata. Dessa
forma, não há outra conclusão a que se possa chegar a não ser que,
financeiramente, era mais vantajoso adquirir os equipamentos do que locá-los.
Se os valores pagos pela locação dos equipamentos superou, em curto prazo, os
seus valores de custo, não se sustenta a alegação de que não havia capacidade de
endividamente. Veja que o endividamento cuja incapacidade foi alegada seria
equivalente ao que efetivamente foi pago mensalmente a ASTTRAL. Com esse
fluxo de recursos demonstrado, a reserva financeira do superávit existente e
necessária para enfrentamento das ações de remediação ambiental a serem
realizadas pela entidade e para a construção de novas células não seria afetada.
O fato de os valores pagos pela locação dos equipamentos serem inferiores aos
preços pedidos por outras empresas da região que realizam os mesmos serviços,
por si só, não justifica a operação, mormente, diante da análise de
custo/benefício. A análise financeira também não se altera pelo fato de se
empregar elevada taxa de depreciação, já que tal fator não reduz, na mesma
proporção, o valor de mercado dos bens.
A análise financeira, acompanhada dos demais fatores, é suficiente para concluir
que a locação dos equipamentos não foi o melhor negócio para a entidade, que,
em menos de 2 (dois) anos, poderia ter quitado eventual passivo relativo à
aquisição dos bens.
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
19
Quando se verifica que, desde 2010 até dezembro de 2013 (R$ 745.000,00), os
recursos pagos à empresa locadora "seriam suficientes para adquirir 3
(três)retroescavadeiras e 5 (cinco) caminhões, de modelos semelhantes, e ainda
restaria R$ 127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), para investimentos ou
manutenção do processo produtivo", é de se dar razão à Autoridade
Administrativa quando conclui que "a locação foi danosa e de difícil reparação
patrimonial para a UTRESA".
Há que se pontuar, ainda, que os fatos que envolvera a locação da
retroescavadeira e o caminhão foram apontados pela Autoridade Administrativa
também para embasar a acusação de que houve aplicação de recursos fora das
atividades fins da entidade.
A acusação fiscal pontuou que os pagamentos efetuados pela UTRESA à ASTTRAL,
pela locação de bens, no período de novembro de 2010 a dezembro de 2013,
totalizaram R$ 745.000,00 (setecentos e quarenta e cinco mil reais) e considerou
que a ASTTRAL distribuiu lucros aos seus sócios, no montante de R$ 658.000,00
(seiscentos e cinquenta e oito mil reais). Assim, entendeu que os valores pagos
pela UTRESA à ASTTRAL acabaram beneficiando os próprios dirigentes da UTRESA,
que também são sócios da ASTTRAL.(grifou-se)(...)Diante dos fatos, assiste razão à
Autoridade Administrativa quando considera que não se aplicou integralmente
seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos seus objetivos sociais. Para
que essa aplicação fosse aceita não bastaria que a aplicação de recursos no objeto
social da entidade, é necessário que seja realizada preservando-se o seu
patrimônio e em condições econômicas compatíveis com as de mercado. Nessa
linha, é evidente que outras empresas do mercado não optariam pela locação de
bens cujos recursos despendidos seriam suficientes para, em menos de 3 anos,
adquirir 3 (três)retroescavadeiras e 5 (cinco) caminhões, de modelos
semelhantes, e ainda sobraria recursos.
Correta também a conclusão de que a UTRESA distribuiu parcela de sua renda aos
seus dirigentes, contrariando o disposto no art. 14, I, do CTN e art. 12, § 2°, letra
"a", da Lei n° 9.532, de 1997, e não aplicou integralmente seus recursos na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos sociais, conforme art. 12, § 2°,
letra "b", da Lei n° 9.532, de 1997, c/c art. 15, § 3° da mesma Lei e art. 14, II, do
CTN. (grifou-se) Quanto aos pagamentos efetuados pela entidade UTRESA à
empresa GEBE, referido Acórdão conclui ter havido aplicação indevida de recursos
fora da atividade da entidade, repercutindo em remuneração indireta do
interessado, relevando destacar o que se segue:
Segundo os impugnantes, a empresa GEBE Serviços Profissionais Ltda -ME foi
contratada para prestação de serviços gerais na área administrativa e financeira,
em razão do grande fluxo de documentos diários e a inexistência de pessoal
habilitado da entidade para prestação de serviços dessa natureza, conforme RAIS
da entidade correspondente aos anos-base 2010 e 2011. Na visão deles, "os
serviços prestados pela empresa mencionada referiam-se a todo o controle
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
20
financeiro, no sentido de se realizar o cronograma de recebimentos, pagamentos,
aplicações financeiras, gerenciamento das relações com as empresas bancárias,
enfim todo o controle administrativo da vultosa operação financeira diária da
entidade, e estas atividades realizadas pela pessoa jurídica não se confundem
com o cargo de secretário da OSCIP desempenhado pela pessoa do dirigente
Edirci Elísio Balestro." Ocorre que a Autoridade Administrativa constatou que a
sede da GEBE é a residência do sócio majoritário Edirci Balestro, as notas fiscais
emitidas foram seqüenciais e contínuas, indicando tratar-se a UTRESA a única
cliente e os pagamentos foram realizados, em sua maioria, na conta particular do
Sr.
Edirci Balestro, duplicados nos meses de dezembro, estando, inclusive,
evidenciado em notas fiscais tratar-se de 13° salário (nota fiscal n° 50, de
24/12/2010 e nota fiscal n° 38, de 22/dez/2009). De se ressaltar que não há,
contratualmente, qualquer previsão para o pagamento em dobro no mês de
dezembro, embora essa tenha sido a realidade. Ademais, não há evidência de que
houve prestação de serviço.
Ressalte-se que objeto do contrato celebrado entre a UTRESA e a GEBE é a
prestação de serviços gerais na área administrativa e financeira da contratante,
bem como a substituição do diretor presidente em suas ausências conforme
previsto no Estatuto de 12/2009. Veja-se que o próprio objeto do contrato já
mistura atividade técnica com atividade de gestão, pois a substituição do diretor
presidente refere a atividades de gestão e não de natureza técnica. (grifou-
se)Ademais, no art. 17 do Estatuto da UTRESA, consta entre as competências do
Secretário a de responsabilizar-se pela organização e arquivamento de
documentos e correspondências e a de substituição do Diretor Presidente em sua
falta ou impedimento.
Em ambos os casos, está-se diante de prova indiciária, admitida no processo
administrativo fiscal. Nessa linha, nos termos do art. 9° do Decreto n° 70.235, de
1972, a acusação deverá estar instruída com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
A prova pode ser direta ou indireta. "A prova indiciária é uma espécie de prova
indireta que visa demonstrar, a partir da comprovação da ocorrência de fatos
secundários, indiciários, a existência ou a inexistência do fato principal. (...).
Indício é todo vestígio, indicação, sinal, circunstância e fato conhecido apto a nos
levar, por meio do raciocínio indutivo, ao conhecimento de outro não conhecido
diretamente." (in, Presunções no Direito Tributário. São Paulo:
Dialética, 2001, p. 50). Um conjunto de elementos/indícios que, se isoladamente
nada atestam, agrupados têm o condão de estabelecer a inequivocidade de um
fato; por esta via é que se tem a consagração da prova indiciária.
Como meios de prova que são, o vigor das provas indiciárias (indiretas) depende
das conclusões que sua utilização transmite ao julgador. Desta feita, o conjunto
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
21
de indícios deve conduzir a uma conclusão única, insofismável; se mais de uma
conclusão restar possível, não haverá fato típico e a comprovação material não
terá sido alcançada (na dúvida, não há infração). Por detrás destas exigências
feitas à validação da prova indiciária, está a convicção de que, com os indícios,
não se está diante da verdade real, mas de uma verdade aferida por cognição
dedutiva.
O RIR/1999, no § 1° do art. 845, faz alusão à adoção do indício
veemente,legitimando-o:
"Art. 845. Far-se-á o lançamento de oficio, inclusive: (...)§ 1°. Os esclarecimentos
prestados só poderão ser impugnados pelos lançadores com elemento seguro de
prova ou indício veemente de falsidade ou inexatidão.
"(grifo acrescentado)Assim, as evidencias demonstradas pela Autoridade
Administrativa são indícios veementes de que o pagamento realizado a Fernando
Couto trata de remuneração, não pela prestação de serviços de assessoria
jurídica, mas sim como contraprestação ao serviço de dirigente. Na mesma linha,
são os indícios de que o pagamento realizado a Edirci Balestro são decorrentes de
sua atuação no Conselho de Administração (fl. 23 e 25) e não pela prestação de
serviços.
Portanto, o que se pode concluir pelas provas dos autos é que as notas fiscais
emitidas visaram a contornar a vedação expressa no estatuto da própria UTRESA,
que não prevê qualquer tipo de remuneração aos seus dirigentes, membros dos
conselhos de administração e fiscal. Conclui-se, portanto, que houve remuneração
do diretor e do secretário da entidade.
Essa conclusão é distinta da questão apresentada pelos impugnantes, qual seja, a
de que se o dirigente, estatutário ou não, mantiver vinculo de emprego com a
entidade dirigida por ele, não há qualquer irregularidade no recebimento de
remuneração pelos serviços que prestar (§§ 4° e 6° do art.12 da Lei n° 9.532, de
1997), mas se a prestação dos serviços se der por meio de pessoa jurídica da qual
o dirigente da entidade componha o quadro societário, aí há ilícito.
(grifou-se)Não foi esse o entendimento da Autoridade Administrativa. As
hipóteses de remuneração de dirigente admitidas pela Lei n° 9.532, de 1997,
demandam atendimentos a alguns requisitos, quais sejam:
Art. 12 § 4o A exigência a que se refere a alínea "a" do § 2o não impede:
(Incluído pela Lei n° 12.868, de 2013)I - a remuneração aos diretores não
estatutários que tenham vínculo empregatício; e (Incluídopela Lei n° 12.868, de
2013)II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam
remuneração inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite
estabelecido para a remuneração de servidores do Poder Executivo
federal.(Incluído pela Lei n° 12.868, de 2013)§ 5o A remuneração dos dirigentes
estatutários referidos no inciso II do § 4o deverá obedecer às seguintes
condições:(Incluídopela Lei n° 12.868, de 2013)I - nenhum dirigente remunerado
Fl. 2595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
22
poderá ser cônjuge ou parente até 3° (terceiro) grau, inclusive afim, de
instituidores, sócios, diretores, conselheiros, benfeitores ou equivalentes da
instituição de que trata o caput deste artigo; e (Incluído pela Lei n° 12.868, de
2013)II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a (cinco) vezes o valor correspondente
ao limite individual estabelecido neste parágrafo.(Incluído pela Lei n° 12.868, de
2013)§ 6o O disposto nos §§ 4o e 5o não impede a remuneração da pessoa do
dirigente estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho.
(Incluído pela Lei n° 12.868, de 2013)Assim, se esses requisitos fossem observados
e se não houvesse previsão estatutária que proibisse a remuneração de membros
do Conselho de Administração e Fiscal, poderia ocorrer a remuneração, com
restrições.
Existindo tal impedimento, não se pode remunerar os serviços sob o argumento
de contratação de sociedade, cuja materialidade dos serviços não foi comprovada.
A título apenas de esclarecimento acerca da afirmação de que a remuneração
indireta ocorre apenas quando o serviço não for prestado, não assiste razão aos
impugnantes. Isso porque a contraprestação do trabalho prestado pode ser
remunerada de forma direta ou indireta. Aquela ocorrerá quando for ajustado um
salário, fixo ou variável, pago em dinheiro. Esta, por outro lado, se caracterizará
quando forem ajustados valores relativos a pagamentos de despesas do
beneficiário, tais como aluguel e alimentos consumidos fora do estabelecimento
da empresa, conforme determina o art. 358 do RIR/1999, ou seja, há a prestação
do serviço, mas a remuneração é indireta. Portanto, o argumento apresentado é
contrário à legislação tributária. A que se esclarecer, no entanto, que não se trata,
este ponto da acusação, dessa acepção de remuneração indireta.
Assim, está evidente que os pagamentos relativos aos "serviços de assessoria
jurídica" e de "assessoria técnica" são, na verdade, remuneração dos dirigentes,
em desrespeito ao próprio estatuto da entidade e ao disposto no art.
12, § 2°, alínea "a" da Lei n° 9.532, de 1997, que veda a remuneração dos
dirigentes pelos serviços prestados, salvo atendimento de requisitos
definidos.(grifou-se)17. Com efeito, considerando os fundamentos referidos
acima, que acolho, na íntegra, nos termos §a 1o do art. 50 da Lei no 9.784, de
1999; e que enfrentam as teses defensivas acerca da omissão de rendimentos
recebidos pelo sujeito passivo decorrentes dos pagamentos efetuados pela
entidade Utresa em benefício do impugnante, por intermédio de empresas
fictícias (GEBE e Asttral), a caracterizar conduta fraudulenta, impõe-se a
manutenção das respectivas exigências.
18. Quanto à omissão de rendimentos originários das Notas Fiscais emitidas pela
GEBE, em benefício da empresa Ecotec Petroquímica Ltda, também prestadora de
serviços para a UTRESA, não obstante os argumentos colacionados pela defesa, os
mesmos argumentos já referidos, para justificar a tributação desses rendimentos
Fl. 2596
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
23
na pessoa física, no que diz respeito às notas fiscais emitidas em nome da
UTRESA, aplicam-se à presente situação, vez que é notória a inexistência de fato
da empresa GEBE, de modo que os rendimentos foram pagos ao interessado, a
ensejar a tributação na pessoa física. Do exposto, mantém-se a exigência.
19. Quanto à infração de omissão de receitas de locação de imóveis, relativa aos
anos-calendários de 2011 e 2012 o interessado alega ter procedido em
conformidade com orientação contábil recebida; bem como informativo
encontrado na internet, emitido pela própria Receita Federal. Assim requer a
exclusão dessa infração ou, ao menos, seja reduzida a multa imposta, em fase da
boa-fé do contribuinte. Com efeito, essa tese não comporta acolhida, a par de não
haver orientação alguma da Receia Federal do Brasil autorizando a conduta
omissiva do interessado; a responsabilidade por infração à legislação tributária,
dada sua natureza objetiva, prescinde da real intenção do sujeito passivo, ex vi do
art. 136 do CTN. Do exposto, mantém-se essa infração, com os acréscimos penais
e moratórios pertinentes, ressalvada o reconhecimento da decadência quanto aos
fatos geradores ocorridos no anocalendário de 2010.
20. Em face da análise efetuada nesse voto, que cancelou a infração de variação
patrimonial a descoberto e omissão de rendimentos de aluguéis, no ano-
calendário de 2010; da redução da multa de ofício para o patamar de 75%, no que
diz respeito à infração de omissão de rendimentos de aluguéis verificadas nos
anos-calendários de 2011 e 2012; e da manutenção da infração de omissão de
rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, nos anos-calendários de 2010, 2011 e
2012, sujeita à multa de ofício de 150%, o imposto apurado fica calculado
conforme demonstrativo abaixo: [...].
A título de complemento, destaco abaixo excertos do Acórdão 1101-001.611 – 1a
SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA (fl. 22), referente ao processo n.o 11065.723675/2015-
87, citado pelo recorrente, nos quais fica clara a fundamentação adotada pela respectiva turma
para manter a suspensão da isenção da entidade, qual seja a remuneração dos dirigentes, dentre
os quais o recorrente neste processo (que é nominalmente citado), em contrariedade às
disposições do art. 14, I, do CTN:
[...]
Ocorre que com relação à empresa GEBE, os fatos são bastante mais gravosos. A
empresa tem como sócio o Sr. Edirci Balestro, que é dirigente da Recorrente, e
tem sede na residência dessa pessoa física. E firmou contrato de prestação de
serviços com a Recorrente, assinado pelo Sr. Edirci e pelo Sr. Fernando Couto.
Referido contrato de prestação de serviços tem objeto peculiar: “prestação de
serviços gerais na área administrativa e financeira da contratante, bem como a
substituição do diretor presidente em suas ausências conforme previsto no
Estatuto de 12/2009”, a serem “executados diariamente de segunda a sexta feira,
no horário das07:00hs as 18:00hs na sede da empresa contratante”.
Fl. 2597
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
24
Como bem observou a DRJ, “o próprio objeto do contrato já mistura atividade
técnica com atividade de gestão, pois a substituição do diretor presidente refere a
atividades de gestão e não de natureza técnica”. E, de acordo com o art. 17 do
Estatuto da UTRESA, consta entre as competências do Secretário a de
responsabilizar-se pela organização e arquivamento de documentos e
correspondências e a de substituição do Diretor Presidente em sua falta ou
impedimento.
A empresa GEBE – pelo que consta nos autos – não tem outro cliente. Os
pagamentos foram feitos diretamente na conta do Sr. Edirci Balestro, não
obstante ele tenha apenas 40% do capital social. Houve pagamento em dobro em
dezembro, sem previsão contratual.
São indícios bastante robustos de que a contratação visava, na realidade,
remunerar o Sr. Edirci.
E, quanto a estes indícios, entendo que não há como afastar as conclusões a que
chegou a DRJ. As circunstâncias em questão dão fortes indícios – não elididos
pelas justificativas da Recorrente – de serem, na realidade, verdadeira
remuneração dos dirigentes da entidade Recorrente, e não uma verdadeira
prestação de serviço.
As justificativas da Recorrente, de que a empresa tem notória expertise e que a
contratação foi necessária em função da carga de trabalho do Diretor Presidente,
não são capazes de contrapor suficientemente tais indícios.
Tais fatos são, em nosso sentir, suficientes a configurar hipótese de suspensão da
isenção.
[...]
Finalmente, no presente caso, apesar de ser correta a qualificação da multa em face
da caracterização de atos fraudulentos, deve-se aplicar a retroatividade benigna, nos termos do
artigo 106, II, “c” do CTN, para reduzir a multa ao patamar máximo de 100% do valor do tributo
cobrado, como determina a Lei no 14.689/23.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a decadência arguida e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso, para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 2598
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.299 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.723140/2016-97
25

Fl. 2599
DF CARF MF
Original